Tribunal: TJSP
Processo: 1000170-15.2021.8.26.0229
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. IPVA. Tributo incidente sobre veículos adquiridos por portadores de necessidades especiais. Art. 13, III, da LE no 13.296/08, com as alterações promovidas pela LE no 17.293/20. Perda superveniente do interesse processual no que tange aos exercícios de 2022 e seguintes em vista da promulgação da LE no 17.473/21, da edição do Decreto no 66.470/22 e da Resolução SFP no 05/22.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. IPVA. Tributo incidente sobre veículos adquiridos por portadores de necessidades especiais. Art. 13, III, da LE no 13.296/08, com as alterações promovidas pela LE no 17.293/20. Perda superveniente do interesse processual no que tange aos exercícios de 2022 e seguintes em vista da promulgação da LE no 17.473/21, da edição do Decreto no 66.470/22 e da Resolução SFP no 05/22. Segurança concedida em relação a cobrança do tributo referente ao exercício de 2021 dada a violação aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal já reconhecida pelo C. Órgão Especial no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade no 0012427-97.2021.8.26.0000. Sentença parcialmente reformada. Recursos voluntário e oficial conhecidos e providos em parte.